Tribunal: STJ
Processo: 2285471-92.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226778 - SP(2025/0432640-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABRICIO PARISE BRANCO (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DE MORAES SARMENTO - SP154958
MURILO MEDRADO NOVAES - SP449168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E CRIMES CORRELATOS. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATAÇÃO.
ADIAMENTOS REQUERIDOS PELA DEFESA. APLICABILIDADE
DA SÚMULA N. 64 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se
pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas
particularidades.
2. O adiamento de atos processuais requerido pela defesa, ainda que
fundada em justificativas plausíveis, implica a assunção do ônus do
transcurso do tempo. O réu não pode simultaneamente requerer a
postergação de atos instrutórios e invocar o excesso de prazo como
fundamento para a soltura.
3. No caso concreto, os autos revelam que: a) em
a audiência
22/4/2025,
foi redesignada para
por pedido da defesa, em razão de
21/5/2025
enfermidade do patrono; b) em
novamente a pedido da
21/5/2025,
defesa, o ato foi adiado para
ao argumento de necessidade de
13/8/2025,
prévio acesso ao conteúdo da quebra de sigilo; c) em
novo
13/8/2025,
pedido defensivo acarretou a redesignação para
Com base
27/11/2025.
Documento eletrônico VDA55949024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c022c891-c42e-49cc-94d2-fa5e5109f647

nessas premissas, não há como se constatar excesso de prazo na prisão
cautelar. De acordo com as conclusões lançadas pelas instâncias
ordinárias, a audiência de instrução e julgamento foi adiada por duas
vezes a pedido da defesa, seja por motivos de saúde do defensor, seja
por entender imprescindível prévio acesso ao conteúdo de quebra de
sigilo recém deferida nos autos, antes da oitiva de qualquer testemunha,
o que afasta a plausibilidade do direito alegado, sobretudo diante da
informação de que a audiência de instrução e julgamento já havia sido
designada. Conclui-se, então, não haver excesso de prazo na espécie.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55949024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c022c891-c42e-49cc-94d2-fa5e5109f647

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226778 - SP(2025/0432640-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABRICIO PARISE BRANCO (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DE MORAES SARMENTO - SP154958
MURILO MEDRADO NOVAES - SP449168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E CRIMES CORRELATOS. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATAÇÃO.
ADIAMENTOS REQUERIDOS PELA DEFESA. APLICABILIDADE
DA SÚMULA N. 64 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se
pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas
particularidades.
2. O adiamento de atos processuais requerido pela defesa, ainda que
fundada em justificativas plausíveis, implica a assunção do ônus do
transcurso do tempo. O réu não pode simultaneamente requerer a
postergação de atos instrutórios e invocar o excesso de prazo como
fundamento para a soltura.
3. No caso concreto, os autos revelam que: a) em
a audiência
22/4/2025,
foi redesignada para
por pedido da defesa, em razão de
21/5/2025
enfermidade do patrono; b) em
novamente a pedido da
21/5/2025,
defesa, o ato foi adiado para
ao argumento de necessidade de
13/8/2025,
prévio acesso ao conteúdo da quebra de sigilo; c) em
novo
13/8/2025,
pedido defensivo acarretou a redesignação para
Com base
27/11/2025.
Documento eletrônico VDA55634482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:55
Código de Controle do Documento: 59f79dc5-cccf-48a4-a34a-7538a644db5b

nessas premissas, não há como se constatar excesso de prazo na prisão
cautelar. De acordo com as conclusões lançadas pelas instâncias
ordinárias, a audiência de instrução e julgamento foi adiada por duas
vezes a pedido da defesa, seja por motivos de saúde do defensor, seja
por entender imprescindível prévio acesso ao conteúdo de quebra de
sigilo recém deferida nos autos, antes da oitiva de qualquer testemunha,
o que afasta a plausibilidade do direito alegado, sobretudo diante da
informação de que a audiência de instrução e julgamento já havia sido
designada. Conclui-se, então, não haver excesso de prazo na espécie.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
FABRÍCIO PARISE BRANCO
decisão monocrática em que deneguei a ordem de habeas corpus impetrado em seu
favor.
A defesa aponta, em síntese: a) equívoco na aplicação da Súmula n. 64
do STJ, pois os pedidos de redesignação da audiência constituiriam dever ético-
profissional da defesa diante da omissão estatal em disponibilizar os dados obtidos
com a quebra de sigilo; b) ausência de complexidade apta a justificar a demora
processual; c) falta de contemporaneidade do
; e d)
periculum libertatis
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido
decisum
para conceder a ordem e reconhecer o excesso de prazo e a falta de
contemporaneidade da medida extrema.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
Documento eletrônico VDA55634482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:55
Código de Controle do Documento: 59f79dc5-cccf-48a4-a34a-7538a644db5b

Consta dos autos que agravante está preso desde
pela suposta
29/1/2025
prática dos crimes previstos nos arts. 33 da
14,
, da
Lei n. 11.343/2006,
caput
e 333 do Código Penal.
Lei n. 10.826/2003
A defesa insiste haver excesso de prazo na duração da prisão cautelar do
réu. Afirma que os pedidos de adiamento da audiência de instrução não
configurariam manobra dilatória, mas sim imposição ética decorrente da omissão
estatal em cumprir a medida de quebra de sigilo bancário e telemático.
Quanto ao tema, rememoro que os prazos processuais previstos na
legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do
excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas
particularidades.
A esse respeito, de acordo com a jurisprudência do STJ, "somente
configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto
a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da
acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos
processuais" (
, Rel. Ministro
,
AgRg no RHC n. 184.799/PE
Joel Ilan Paciornik
5a T., DJe de
.
11/4/2024)
Os autos revelam que: a) em
a audiência foi redesignada para
22/4/2025,
, em razão de enfermidade do patrono; b) em
21/5/2025 por pedido da defesa
, o ato foi adiado para
ao
21/5/2025, novamente a pedido da defesa
13/8/2025,
argumento de necessidade de prévio acesso ao conteúdo da quebra de sigilo; c) em
para

13/8/2025, novo pedido defensivo acarretou a redesignação
27/11/2025.
No caso, não constato excesso de prazo na prisão cautelar. De acordo
com as conclusões lançadas pelas instâncias ordinárias, a audiência de instrução
, seja por motivos de
e julgamento foi adiada por duas vezes a pedido da defesa
saúde do defensor, seja por entender imprescindível prévio acesso ao conteúdo de
quebra de sigilo recém deferida nos autos, antes da oitiva de qualquer testemunha,
o que afasta a plausibilidade do direito alegado, sobretudo diante da informação de
que a audiência de instrução e julgamento já havia sido designada.
Documento eletrônico VDA55634482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:55
Código de Controle do Documento: 59f79dc5-cccf-48a4-a34a-7538a644db5b

A tese de que o pedido de redesignação seria um "dever ético-
profissional" não afasta a incidência da Súmula n. 64 do STJ, a qual dispõe que
"não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado
pela defesa." A jurisprudência desta Corte há muito sedimentou que a opção
defensiva de requerer o adiamento de atos processuais, ainda que fundada em
.
justificativas plausíveis, implica a assunção do ônus do transcurso do tempo
O réu não pode simultaneamente requerer a postergação de atos instrutórios e
invocar o excesso de prazo como fundamento para a soltura.
Reitero, então, não haver excesso de prazo na espécie.
Em relação à apontada falta de contemporaneidade, o acórdão registrou
que "a flagrância data de janeiro de 2025, sobreveio denúncia em março de 2025, a
qual restou recebida, a partir de quando o feito tramitou regularmente, seguindo-se
citação dos increpados, que apresentaram respostas à acusação, e de designação de
audiência de instrução, debates e julgamento" (fl. 754).
Quanto ao requisito legal da contemporaneidade, é de se observar que
ele não diz respeito à data do crime, mas ao risco que a liberdade do réu representa
para a ordem pública, notadamente em razão da gravidade dos fatos, supostamente
praticados pelo paciente, "agente público no exercício de função policial, com
apreensão de significativa quantidade de entorpecente, armas de fogo e vultosa
quantia em dinheiro" (fl. 706).
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55634482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:55
Código de Controle do Documento: 59f79dc5-cccf-48a4-a34a-7538a644db5b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 226.778 / SP
Número Registro: 2025/0432640-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00081223120258260000
15028273120258260228
20250000995677
22854719120258260000
22854719220258260000 81223120258260000 8122312025826000015028273120258260228
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABRICIO PARISE BRANCO (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DE MORAES SARMENTO - SP154958
MURILO MEDRADO NOVAES - SP449168
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RAFAEL CARVALHO DE SIQUEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABRICIO PARISE BRANCO (PRESO)
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE DE MORAES SARMENTO - SP154958
MURILO MEDRADO NOVAES - SP449168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:21
Código de Controle do Documento: 04cd5a2e-6a58-438a-93f8-262e8808916d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:21
Código de Controle do Documento: 04cd5a2e-6a58-438a-93f8-262e8808916d